Tribunal: TJSP
Processo: 2150810-79.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência de contradição ou de omissão no v. acórdão embargado (art. 1022 do Código de Processo Civil) - Pretensão que visa rediscussão do mérito recursal – Impossibilidade – Prequestionamento - Aplicação do art. 1025 do Código de Processo Civil - EMBARGOS REJEITADOS.